Tribunal: STF
Processo: RE 1364929
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMPREGADOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada na Súmula Vinculante 43, “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.